Tribunal: STF
Processo: AI 124630
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL REFERENTE A
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA, BEM COMO DA QUESTÃO COM REFERENCIA A
QUAL SE PRETENDE  HAJA DISSIDIO COM SÚMULA DESTA CORTE.
ASPECTO - O CONCERNENTE A PREVENÇÃO - QUE, EM VIRTUDE DO ARTIGO
325 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., NÃO PODE SER EXAMINADO POR NÃO
TER SIDO ATACADO COM A ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU DE
DIVERGENCIA COM SÚMULA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.